Tribunal: TJDFT
Processo: 0736287-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara1, por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera diante da reconsideração do provimento agravado, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo a este inconformismo, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência, operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 64039244.